Tribunal: TJDFT
Processo: 0707481-18.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707481-18.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENEDITA MOREIRA DABADIA, EDVALDO SABINO APELADO: ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA D E S P A C H O Vistos, etc. Manifeste o APELANTE: BENEDITA MOREIRA DABADIA, EDVALDO SABINO, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a certidão do Oficial de Justiça, constante no ID 393307967. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator